Tribunal: TJES
Processo: 5014884-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
GRAVO
INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5014884-47.2023.8.080000

A
G
V
TE:
ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA

A
G
V
D
O
:
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA – EPP

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu agravo de instrumento manejado pelo executado, o qual buscava a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma de decisão que autorizara o levantamento de valores em cumprimento de sentença, com base em suposta controvérsia sobre o índice de atualização monetária aplicado. Alegou-se pendência de juízo de admissibilidade em recurso especial e postulou-se, subsidiariamente, a exigência de garantia idônea para liberação dos valores. A decisão agravada entendeu pela preclusão temporal da insurgência, por se tratar de mera repetição de comando anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação na decisão impugnada que pudesse reabrir o prazo recursal; (ii) determinar se o pedido de reconsideração apresentado nos autos originários possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de agravo de instrumento foi corretamente inadmitido por intempestividade, visto que a decisão impugnada apenas reiterou comandos anteriormente proferidos, não inaugurando novo prazo recursal.

O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não tem natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJES.

A insurgência contra a decisão que autorizou o levantamento de valores deveria ter sido deduzida de forma autônoma e tempestiva, o que não ocorreu, configurando-se preclusão temporal.

A tese de existência de controvérsia quanto ao índice de correção monetária foi expressamente enfrentada e rejeitada no julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 5000324-03.2023.8.08.0000, de modo que não subsiste qualquer inovação fática ou jurídica que justifique a rediscussão da matéria.

A sucessiva reiteração de pedidos com conteúdo idêntico não reabre prazos recursais, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de comando decisório anteriormente proferido não constitui nova decisão apta a reabrir prazo recursal.

O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso adequado.

Decorrido o prazo legal sem impugnação específica, opera-se a preclusão temporal, obstando o exame do mérito da nova insurgência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 994; 1.015; Código de Normas/ES, art. 312, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 29.04.2021.
STJ, AgRg no REsp 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023.
TJES, AI 5000324-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.
TJES, AI 5001757-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.09.2023.
TJES, AI 5000604-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 15.10.2020.
TJES, EDcl Ag AI 035199000775, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5014884-47.2023.8.080000

A
G
V
TE:
ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA

A
G
V
D
O
:
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA – EPP

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
P
ares, em breve síntese, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento objetivando a
concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão,
sob o
fundamento de
existência de
controvérsia quanto à atualização do crédito exequendo
, uma vez que,
não obstante
a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o INPC como índice de correção e fixando o saldo remanescente da execução em R$ 936.707,74 (novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos),
e o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000324-03.2023.8.08.0000, por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, que lhe negou provimento
, sobreveio a interposição de recurso especial,
ainda pendente de juízo de admissibilidade
.

Diante desse cenário, o agravante postulou a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e posterior reforma da decisão para que os valores levantados sejam restituídos aos autos; ou que seja condicionado o levantamento dos valores à apresentação de garantia idônea em valor superior a R$ 1.029.767,42 (um milhão, vinte e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais, e quarenta e dois centavos).

Entretanto
, foi proferida decisão de inadmissibilidade recursal, ID 7071003,
tendo em vista a constatação de intempestividade do recurso interposto, uma vez que dirigido contra decisão que apenas reiterou comandos anteriores já proferidos
.

Logo, sobreveio o presente agravo interno, que ora passo à análise.

P
ois bem.

Não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais
, entendo de rigor a manutenção da decisão agravada,
porquanto os autos evidenciam que a pretensão recursal está obstada por preclusão temporal insuperável
.

Com efeito
, a decisão impugnada no agravo de instrumento não apresenta inovação em relação ao panorama decisório consolidado nos autos originários,
limitando-se a reiterar determinação já anteriormente proferida pelo Juízo de primeiro grau
.

O agravante se insurg
iu
contra os termos da decisão de ID 33027729, proferida em 01/11/2023, que assim dispôs:

DECISÃO

(...)

Nestes termos, indefiro o pedido formulado na petição de ID 23107962. Expeça-se alvará/transferência eletrônica em favor do credor, com a observância de que quem o receber deve ter poderes para receber e dar quitação.

Intimem-se.

Todavia
, observa-se que, na decisão de ID 19486886, datada de 18/11/2022, o Juízo singular já havia determinado a expedição de alvará em idêntico sentido, conforme excerto a seguir:

DECISÃO

(...)

À luz de tais fundamentos, inacolho a impugnação ao cumprimento de sentença de (ID 12221433), apresentada por ANTOLINI DO BRASIL PEDRAS NATURAIS LTDA, e, assim, fixando o quantum debeatur remanescente o valor de R$ 936.707,74 (novecentos e trinta e seis mil setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme atualização apresentada pelo exequente no ID 15999282.

Intimem-se todos da presenta decisão.

Transcorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do montante depositado voluntariamente ao exequente, podendo o executado no prazo recursal, depositar voluntariamente o valor remanescente fixado.

Contra essa decisão originária foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5000324-03.2023.8.08.0000, que teve como único objeto a controvérsia quanto à aplicação da taxa Selic. Assim se decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Tese Vencedora: A atualização e correção monetária como matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão temporal, ficando submetidas à preclusão lógica e consumativa quando já discutidas e decididas na fase de conhecimento. Precedentes. 2 . Constitui reformatio in pejus a determinação de atualização dos valores pela taxa Selic, quando o título executivo determinou a incidência de juros e correção monetária com termos iniciais diversos. 3. Na hipótese do título executivo não especificar o índice de correção monetária, aplica-se o INPC/IBGE, nos termos do artigo 312, IV, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4 . Tese vencida: Quando o título judicial não especificar os índices de correção a serem utilizados, a determinação de incidência da taxa Selic, na fase de execução, não fere a coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000324-03 .2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Vislumbra-se, portanto, a preclusão da matéria ora debatida, por ausência de impugnação específica, tempestiva e autônoma à determinação de levantamento dos valores, autorizada na primeira decisão judicial.

Ademais, a petição de ID 23107962, protocolada nos autos originários pelo ora agravante,
apenas pleiteava a reconsideração do comando anterior
, o que, à evidência,
não tem o condão de interromper o prazo recursal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é uníssona ao afirmar que
o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível
. A esse respeito, colacionam-se os seguintes julgados paradigmáticos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.
PRECEDENTES.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. NCPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os embargos de declaração que tinham o nítido caráter infringente.
2. O acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior quando não conheceu do agravo de instrumento lá interposto por intempestividade, pois o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. Inafastável a incidência da Súmula nº 83 do STJ.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4 Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 607.870/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1/6/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE E INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Neste contexto, quando proferida decisão monocrática entendeu-se pela ocorrência de preclusão temporal –
intempestividade -
uma vez que o pedido de reconsideração não suspende e tampouco interrompe o prazo recursal.

2.

Outrossim, como reforço de argumentação, encontra-se preclusa a matéria –
assistência judiciária
– em especial pelo trânsito em julgado da sentença não podendo ser reaberta a discussão quanto ao tema.

(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Agravo Interno do Agravo de Instrumento nº 5005092-69.2023.8.08.0000. Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data 21/06/2023).

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
INDEFERIMENTO LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não é capaz de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível.
2.

A pretensão de reforma
do decisum
que indefere a liberação de valores no cumprimento provisório de sentença, deve se dar por meio de recurso próprio.
3
.
Decorrido
o prazo recursal,
a apresentação de pedido de reconsideração ao Juízo primevo, que se limita a reiterar as razões do indeferimento, não interrompe ou suspende o prazo para recurso ao órgão ad quem,
tornando o agravo de instrumento intempestivo.
4.

Recurso conhecido e
im
provido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo Interno do Agravo de Instrumento nº 5001757-42.2023.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data 15/09/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA ORIGEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, optaram as agravantes por apresentar pedido de reconsideração que, conforme sabemos, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso. 2. A decisão de fls. 25 apenas reiterou os termos da primeira decisão que, já à fl. 17, havia indeferido o benefício e determinado a intimação para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da petição inicial.
3. É lição básica que os pedidos de reconsideração não são recursos, eis que não atendem à taxatividade do artigo 994 do CPC/15. Trata-se de uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal.
4. Recurso desprovido.
(
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo Interno do Agravo de Instrumento nº
5000604-76.2020.8.08.0000
. Relator Des.
Manoel Alves Rabelo
. Data
15/10/2020
).

E
mbargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
[...]
.
2) Na hipótese, o voto condutor do acórdão objurgado mencionou expressamente que todos os pedidos da agravante na primeira instância se direcionavam a convencer o juízo a quo a revisar a sua decisão inicial, a qual havia deferido a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar a suspensão imediata das obras realizadas nas dependências do condomínio autor, de modo que a última decisão do juízo de piso, que respondeu,

novamente, o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, não constitui nova e autônoma decisão interlocutória em relação às anteriores para inaugurar um novo e autônomo prazo recursal.

[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 035199000775, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Cumpre ainda salientar que, mesmo diante da apresentação reiterada de pedidos com igual conteúdo, não se pode admitir a reabertura indefinida do prazo recursal
, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Dessa forma, não há margem para revisão da decisão agravada, uma vez que o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento decorre de premissa jurídica consolidada e inafastável.

Assim, inexiste inovação fática ou jurídica apta a infirmar o entendimento anteriormente firmado, tampouco elemento que justifique o reconhecimento da tempestividade do recurso manejado extemporaneamente.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno

e
nego-lhe provimento
,
mantendo
o entendimento externado na
decisão recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.